Tribunal: TJDFT
Processo: 0701822-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER FUNDADA EM CESSÃO DE DIREITOS. NATUREZA PESSOAL. COMPETÊNCIA. FORO DO LUGAR ONDE A OBRIGAÇÃO DEVA SER SATISFEITA. ARTIGO 53, INCISO III, D, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. No caso, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer fundada em contrato de cessão de direitos relativo a imóvel, entabulado entre as partes.
2. O artigo 53, II, d, do CPC determina que é competente o foro do lugar onde obrigação deve ser satisfeita, ao passo que a súmula 33 do STJ dispõe que a incompetência relativa não pode ser declinada de ofício, devendo ser matéria aventada pelo réu em preliminar de contestação, sendo incabível seu declínio de ofício pelo Juízo que recebeu a petição inicial.
3. Conflito conhecido e provido. Declarado competente o juízo suscitado.